Tribunal: TJDFT
Processo: 0005232-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0005232-91.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME CORREIA EVARISTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A apelação criminal n. 0005232-91/2018 está na pauta da sessão presencial, que ocorrerá no dia 30.11.2023 a partir das 13h30min. Na petição de ID n. 53547467, os patronos do assistente de acusação manifestaram interesse em realizar sustentação oral por vídeoconferência, uma vez que residem em outro estado da federação, São Paulo. Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência. Atente-se os advogados da Telefônica Brasil S.A para os procedimentos da Turma para sustentação oral. À secretaria para tomar as providências cabíveis, observando–se a petição de ID 53547467, quanto aos e-mails para os quais poderão ser enviados os links para a realização da sustentação oral. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator